Tribunal: STF
Processo: HC 189953
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Crimes de roubo qualificado e corrupção de menores. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mauro Atui Neto em favor de André Augusto Batista contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 602.005/SP (evento 14).
    O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores, previstos no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8.069/90. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 6, fls. 46/48). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar”. 
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente. Sustenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Argumenta excesso de prazo para formação de culpa, custodiado o paciente desde 03.6.2019. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet ’. 
    Por outro lado, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 15.06.2020 foi indeferido o pedido de realização de audiência virtual de instrução e julgamento, pois, ‘no caso, tratando-se de crimes em tese cometidos mediante grave ameaça à pessoa, a efetivação do ato por meio de videoconferência dificultaria sobremaneira o reconhecimento pessoal dos acusados, até mesmo em seu prejuízo. Assim, e considerando que o Provimento nº 2.257/2020 do Conselho Superior da Magistratura criou uma faculdade, e não uma obrigação, competindo ao magistrado caso a caso a análise da conveniência do ato, aguarde-se, no presente, a designação de audiência presencial de instrução e julgamento, anotando-se, no ponto, que, diante dos graves fatos narrados na denúncia roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, em concurso material, não se vislumbra na espécie a ocorrência de qualquer excesso de prazo’. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Portanto, inexistente ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora